Tribunal: TJSP
Processo: 1526791-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Apelação – Furto Qualificado – Recurso da defesa – Absolvição- Inadimissibilidade- Vítima ouvida na fase extrajudicial- Depoimentos firmes e coerentes das testemunhas- Materialidade a autoria comprovadas- Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta reparos Reincidência bem anotada- Tentativa reconhecida, na fração de 1/3- Manutenção do regime mais gravoso. Ainda, substituição das penas

Ementa:
Apelação – Furto Qualificado – Recurso da defesa – Absolvição- Inadimissibilidade- Vítima ouvida na fase extrajudicial- Depoimentos firmes e coerentes das testemunhas- Materialidade a autoria comprovadas- Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta reparos Reincidência bem anotada- Tentativa reconhecida, na fração de 1/3- Manutenção do regime mais gravoso. Ainda, substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos não recomendadas ao caso. RECURSO DESPROVIDO